Tribunal: TJBA
Processo: 8045141-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045141-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA, LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE, NILDES EMBIRUCU MAGALHAES

AGRAVADO: JANICE JESUS DE SOUZA e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO AMBIENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelos Réus, contra decisão que reconheceu a competência do juízo de relações de consumo para julgar ação indenizatória proposta por Pescadores, referente a possíveis danos ambientais decorrentes de vazamento de óleo do navio Golden Miller.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o caso de origem caracteriza relação de consumo que justifique a competência do juízo especializado.

III.
Razões de decidir

3. Conforme o art. 2º do CDC, mesmo que os agravados não sejam consumidores diretos, são equiparados a consumidores por terem sofrido os efeitos do dano ambiental alegado. 4. Portanto, justifica-se a competência do juízo especializado em relações de consumo. 5. A convicção decisória se ampara em recentes julgados deste sodalício em casos semelhantes.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.